Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702219-28.2023.8.07.0014 APELANTE: J. L.R. APELADO: B.P. S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por J. L.R. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos do Processo n. 0701155-80.2023.8.07.0014, movida contra o Banco Pan S.A e Outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumulação objetiva de ações de conhecimento, mediante o manejo do presente procedimento comum, agregado a incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com vistas a obter declaração de nulidade de relação jurídica, ressarcimento de valores e indenização por danos morais, relativamente aos autos e às partes identificados em epígrafe. Passo a apreciar liminarmente o pedido formulado pela parte autora em face da parte ré, em sede de tutela provisória de urgência, nos termos que seguem: "a.1) Determine que o Banco Pan (3a Requerido) que suspenda os descontos das parcelas de empréstimo no valor de R$2.860,04 (...) descontados em folha de pagamento, referente a Proposta no 753221423-1, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (...), determinando ainda que a 3a Requerida se abstenha de inserir o nome do Requerente nos cadastros restritivos de crédito SPC, SERASA e CADIN; a.2) Seja Desconsiderada a Personalidade Jurídica da UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, CNPJ no 40.894.392/0001-02 para a responsabilização solidaria da sócia Fernanda Rebeca Sousa de Andrade, CPF: 056.693.181-88; a.3) Proceda-se ao Arresto de valores e bens em nome da 1a e 2a Requeridas através dos Sistemas a disposição do juízo: SISBAJUD, RENAJUD, SREI e INFOJUD até o valor dos danos materiais sofridos de R$435.464,95 (...) conforme comprovantes de transferências docs. 07 e 10)" (ID: 149422004, pp. 36-37, item "IV", subitem "a"). Em síntese, na causa de pedir a parte autora narra a abordagem de preposto da ré UNIQUE, entre fevereiro e junho de 2022, ofertando "negócio de cessão de crédito com assunção de dívida pela referida empresa, ou seja, uma espécie de 'aluguel da margem consignada'"; para tanto, o autor foi instruído a tomar empréstimo bancário junto ao réu BANCO PAN, com promessa de rendimento mensal entre 2% e 3%, como também a assunção da dívida pela ré UNIQUE. Diante disso, o autor firmou três contratos distintos, nos valores de R$ 12.314,99, R$ 123.149,96 e R$ 300.000,00, posteriormente transferidos à ré UNIQUE, a qual teria honrado parcialmente os contratos (entre três e nove prestações), incorrendo em inadimplemento a partir de novembro de 2022. A parte autora prossegue argumentando que, ao procurar o acerto extrajudicial, encontrou a ré UNIQUE de portas fechadas; na sequência, foi surpreendido com notícias na imprensa acerca do inadimplemento generalizado, com a lavratura de boletins de ocorrência em virtude da fraude, na espécie de pirâmide financeira, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários (ID: 149422005 a ID: 149428105). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De partida, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) a formalização de contratos com a ré UNIQUE (ID: 149422014; ID: 149422015; ID: 149422019) e correlato depósito/transferência em favor da referida parte (ID: 149422018; ID: 149422022), bem como (ii) os indícios de conduta ilícita praticada pela requerida, conforme com a farta documentação amparada em relato jornalístico inserida na exordial. O perigo de dano se justifica pela possibilidade concreta de dilapidação do patrimônio ante a prática de conduta criminosa evidenciada nos autos. Sobre o arresto cautelar, impõe-se destacar que este "pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova" (Acórdão 1343971, 07081502520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância verificada nos autos. Ressalto, ainda, que, “nos casos em que a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a sua desconsideração em situações excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica” (Acórdão 1603084, 07054158220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Todavia, o alcance da tutela postulada deve ser modulado à realidade fática apresentada nos autos, uma vez que a pesquisa ERIDF (SREI) está condicionada à concessão da gratuidade de justiça ao postulante, situação que não se verifica nos autos, cabendo à parte autora promover a busca de bens nos ofícios registrários locais, inclusive por meio eletrônico (https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home), mediante custeio dos emolumentos cartorários. Não obstante isso, cumpre destacar o adimplemento parcial dos negócios jurídicos, conforme exposto na exordial (p. 6/145 - pdf), sendo prudente a realização do arresto somente quanto ao saldo remanescente (R$ 435.464,95 - R$ 1.477,80 - R$ 17.160,24 - R$ 69.333,32 - R$ 3.106,34), qual seja, o montante de R$ 344.387,25. Por outro lado, no atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em desfavor do réu BANCO PAN S.A, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito em relação à suposta fraude perpetrada. Também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à nulidade do negócio jurídico firmado com o réu BANCO PAN S.A, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar o arresto eletrônico de valores via SISBAJUD, no montante de R$ 344.387,25, em contas bancárias pertencentes à ré UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e sua respectiva sócia (FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE). Determino, ainda, a pesquisa de bens das partes em referência junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Com a resposta, retornem os autos conclusos para exame do arresto, se porventura viável. De outro giro, indefiro integralmente a tutela de urgência postulada em desfavor do réu BANCO PAN S.A. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, citem-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública.” (Id. 149625351 na origem) Em síntese, o Agravante narra que foi vítima de fraude, consistente na celebração de “cessão de crédito com assunção de dívida”, por meio do qual a empresa Unique Assessoria Creditícia Ltda. se comprometeu a pagar o empréstimo contraído pelo Agravante junto ao Agravado (Banco Pan S.A) e, também, “uma espécie de “aluguel da margem consignada” mediante a obrigação contratual de auferir a rentabilidade mensal de 2% a 3% sobre o valor mutuado”. Relata que firmou com a ré Unique Assessoria Creditícia Ltda. dois contratos de mútuo, um no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e o outro no valor de R$ 12.314,99 (doze mil, trezentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), e, ainda, um contrato de prestação de serviços e transação de crédito, este no montante de R$ 123.149,96 (cento e vinte e três mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos). Narra que cumpriu sua parte na avença, pois realizou a transferência das referidas quantias para Unique Assessoria Creditícia Ltda., que se comprometeu a devolver, de forma parcelada, os valores dos dois primeiros contratos, devidamente acrescidos de juros compensatórios, e a assumir as prestações do terceiro contrato junto ao Banco Pan S.A. Esclarece que as importâncias dos dois primeiros contratos (R$ 12.314,99 e R$ 300.000,00) eram oriundas de economia própria e que R$ 123.149,96 são decorrentes de empréstimo consignado firmado pela Unique Assessoria Creditícia Ltda., em seu nome, com o Banco Pan, para o pagamento em 96 parcelas de R$ 2.860,04. Informa que a empresa ré não quitou o empréstimo nem reduziu a parcela de R$ 2.860,04, tornando-se inadimplente, também, desde novembro de 2022, das devoluções parceladas dos valores mutuados entre as partes. Aduz ter se deparado com “as portas da empresa fechadas” e com a notícia em jornais locais acerca do “inadimplemento generalizado da 1a Requerida para com seus clientes [e] fortes indícios de prática de fraude e estelionato”, e registrou boletim de ocorrência policial. Discorre sobre as salvaguardas da legislação consumerista e invoca a responsabilidade solidária do Banco Pan S.A junto à correspondente bancária (Unique Assessoria Creditícia Ltda.). Argumenta que há risco de dano, e requer a antecipação da tutela recursal para a suspensão liminar dos descontos em sua folha de pagamento. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, com a concessão de tutela de urgência. Preparo recolhido – Ids. 44804169-44804170. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e de tutela provisória de urgência exige probabilidade do direito afirmado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso em exame, pede o Agravante a suspensão liminar dos descontos referentes ao empréstimo consignado firmado com o Banco Pan S.A. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, verifica-se que as partes celebraram contrato de empréstimo consignado, por meio do qual o Agravante assumiu a responsabilidade de repassar à empresa Unique Assessoria Creditícia Ltda. o valor por ele recebido em decorrência do empréstimo contraído junto ao Banco Pan S.A, e, também, contratos de mútuo (de rentabilidade), em que entregou valores à ré Unique. Em contrapartida, a ré Unique Assessoria Creditícia Ltda. comprometeu-se a quitar o empréstimo e a lhe restituir as quantias vertidas com juros compensatórios. Em que pese a ausência de pagamento do empréstimo e das parcelas acordadas pela empresa Ré e a transferência dos valores em sua conta corrente para a empresa Unique Assessoria Creditícia Ltda., considero, em juízo provisório, que não há nos autos prova segura da participação do Banco Pan S.A na fraude perpetrada. Verifica-se que o depósito referente ao empréstimo consignado foi efetuado na conta corrente do Agravante (Id. 149422018 – autos de origem), não havendo (em juízo provisório) elementos que indiquem conluio ou envolvimento da Instituição Financeira na fraude perpetrada. Ademais, o Agravante (autor) não juntou aos autos cópias dos seus contracheques, documentos estes imprescindíveis à aferição dos descontos em duplicidade, inexistindo, pois, comprovação da persistência dos descontos do empréstimo anterior e dos referentes ao novo empréstimo. Lado outro, a aferição da responsabilidade do Banco Pan S.A pelas atividades desenvolvidas pelas outras requeridas demanda dilação probatória. Nessa perspectiva, deve ser mantida a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam apresentados. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Retire-se a anotação de segredo de justiça e/ou sigilo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora